Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707714-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIR MOISES RODRIGUES IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor de VALDIR MOISES RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, no qual requer a concessão da ordem a fim de que seja acrescentado, para fins de remição, o adicional de 1/3 pela aprovação no ENCCEJA 2018, transformando os 133 em 177 dias. Ressaltou o impetrante que, conquanto tenha interposto agravo em execução (AgEx 0701162-80.2024.8.07.0000), tal recurso teve negativa de seguimento por suposta intempestividade. Asseverou, ainda, que o Ministério Público se manifestou favoravelmente em todas as oportunidades, razão pela qual não restou alternativa senão impetrar o presente writ. Não há pedido liminar. Requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora